Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019107-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO - CNPJ: 05.156.580/0004-77 (AGRAVANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela contribuinte, alegando omissão no acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública, reconhecendo a validade das Certidões de Dívida Ativa no âmbito de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve omissão no acórdão impugnado quanto à apreciação dos argumentos apresentados na contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente no tocante à alegada nulidade das CDAs por ausência de notificação formal do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado. O acórdão embargado examinou os fundamentos à ausência de notificação prévia, concluindo que a discussão acerca da forma de constituição do crédito tributário demanda dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

4. A presunção de liquidez e certeza dos créditos inscritos em dívida ativa foi expressamente reconhecida com base no art. 3o da Lei no 6.830/1980.

5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, conforme art. 489, § 1o, do CPC.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte. Ademais, os fundamentos jurídicos e os dispositivos apontados não foram devidamente analisados na decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que examina suficientemente os fundamentos invocados pela parte, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação. Questões que demandam dilação probatória não podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOALESTE COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDAÇÃO contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno n. 1019107-93.2024.8.11.0000 (ID 266912777). Referido acórdão manteve a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, que reformou a decisão do Juízo
a quo
e rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Cooperativa, sob o fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua apreciação pela via eleita.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise das teses relativas à nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), notadamente pela ausência de indicação do fato gerador, inexistência de processo administrativo de lançamento e pela menção genérica aos dispositivos do Código Tributário Municipal.

Afirma que tais matérias são de ordem pública e não demandam dilação probatória, e que a ausência de manifestação expressa impede o prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento.

Contrarrazões (ID 274851881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, o agravo de instrumento foi interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Cooperativa, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que cobram ISSQN entre os períodos de 2010 a 2015, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do contribuinte na esfera administrativa. O recurso foi monocraticamente provido sob o fundamento que, em exceção de pré-executividade, incumbe à excipiente trazer prova pré-constituída e que não demande dilação probatória que prove suas alegações.

A contribuinte, ora embargante,
Cooaleste Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso
, interpôs agravo interno, alegando não ter declarado o débito tributário que originou a execução fiscal e, por essa razão, sustenta que deveria ter sido formalmente notificada acerca do respectivo lançamento tributário. Argumentou que a ausência de notificação comprometeria a validade das CDAs. Aduziu, ainda, ser indevida a exigência de comprovação, por parte da contribuinte, de fato negativo.

O agravo interno foi desprovido pelo colegiado, ao fundamento de que a controvérsia acerca da existência ou não de lançamento por declaração demanda a análise da forma de constituição do crédito tributário, o que exige dilação probatória, sendo, portanto, incabível a sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissão no acórdão que julgou o agravo interno, por não ter apreciado aspectos essenciais suscitados na contraminuta ao agravo de instrumento, em especial aqueles relativos à nulidade das CDAs.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que as alegações referentes à nulidade das CDAs, à ausência de notificação prévia e à regularidade do processo administrativo foram adequadamente examinadas pela Turma Julgadora.

O voto condutor destacou que

“ao sustentar a agravante que não declarou o débito inscrito e, por isso, ser necessário o lançamento por meio de processo administrativo, e a Fazenda Pública defender a prescindibilidade desse procedimento sob o argumento de que o débito foi declarado pela contribuinte, torna-se indispensável averiguar a forma de constituição do débito, o que demanda dilação probatória.”

Aliás, importante anotar que a jurisprudência utilizada pela ora embargante, na exceção de pré-executividade, se refere a casos de embargos à execução fiscal, como cito:
TJMT, N.U 0003850-65.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023; TRF-4 - AC: 50001460220184047008 PR, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 30/04/2021, PRIMEIRA TURMA),
ou seja, resta claro que não há possibilidade de reconhecimento das nulidades apontadas pela via estreita da exceção.

Ademais, o acórdão registrou que há presunção de liquidez e certeza dos créditos regularmente inscritos em dívida ativa, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80, bem como ressaltou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que alegações que exijam prova são incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).

Dessa forma, embora contrários à pretensão da embargante, os fundamentos por ela invocados foram analisados. Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, observa-se que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão. Os dispositivos invocados — art. 202, V, do Código Tributário Nacional e art. 2o, § 5o, incisos III e VI, e § 6o da Lei no 6.830/80 — tratam dos requisitos formais do termo de inscrição em dívida ativa.

Todavia, constata-se que tais fundamentos não foram expressamente enfrentados pela decisão de primeiro grau, ainda que a embargante afirme tê-los suscitado na exceção de pré-executividade, conforme se depreende da contraminuta ao agravo de instrumento (ID 231788680 – pág. 20).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025